Tribunal: STF
Processo: RE 1350931
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS RE 638.115. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que "ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º do art. 1º da Lei 8.437/92 está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação". (REsp 664.224/RJ). No particular, a medida liminar deferida na origem não se reveste do contorno da irreversibilidade, sendo juridicamente possível a determinação de supressão da VPNI.
    2. Controverte-se, em síntese, a legalidade da supressão de parcelas de VPNI, realizada em novembro/2019, referentes a "quintos" decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, obtidas em decorrência de decisão judicial transitada em julgado (processo nº 0032705-61.2006.4.01.3400). No particular, a medida liminar deferida na origem não se reveste do contorno da irreversibilidade, sendo juridicamente possível a determinação de supressão da VPNI.
    3. O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão do RE 638.115, consignando que, em respeito à coisa julgada, deverá ser mantido, indefinidamente, o pagamento dos quintos aos servidores que possuam decisão judicial transitada em julgada, o qual se incorpora ao vencimento do servidor; em relação aos servidores amparados por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, o pagamento deverá ser mantido até o advento de sua integral absorção por futuros reajustes concedidos. Em quaisquer das hipóteses, foi afastada a obrigação de reposição ao erário.
    4. Agravo não provido. 
    A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) alega que o Supremo Tribunal Federal determinou a cassação de quintos pelo exercício de função comissionada mesmo nas hipóteses em que tal benefício seja oriundo de decisão judicial transitada em julgado. 
    Ao final, requer, a UFPE, seja excluída a exigibilidade da impugnada incorporação de quintos. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Conforme consta do acórdão recorrido, o título judicial que se busca executar cuidou da incorporação dos quintos de funções comissionadas exercidas no período de 09/04/1998 a 04/09/2001.
    Quanto a essa matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no no âmbito da repercussão geral do Tema n. 395-RG, RE 638.115/CE, ministro Gilmar Mendes, assentou a inconstitucionalidade da aludida incorporação em acórdão que restou assim ementado: 
    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.
    Posteriormente, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, ministro Gilmar Mendes, por maioria de votos, acolheu parcialmente os embargos de declaração para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Cito a ementa da decisão (com meus grifos):
    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.
    O Tribunal de origem seguiu esse entendimento.
    Nesse mesmo sentido destaco: 
    DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, E 100, § 12, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DIREITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    (RE 1.341.778/PR, ministra Rosa Weber)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento
    (ARE 1.299.522/ES, ministro Ricardo Lewandowski)
    Diante do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso IV do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Publique-se.
Brasília, 26 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator